Tribunal: STF
Processo: ARE 1456932
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS IMPORTAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Para dissentir do acórdão impugnado, no tocante à inexistência de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso extraordinário em virtude da incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Esta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.